Tribunal: TCU
Processo: 037.837/2011-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possível cobrança indevida de taxa de adesão e mensalidade para serviços de pagamento automático de pedágio em rodovias geridas por concessionárias, com base na Lei 8.987/1995, bem como suposta concentração na oferta dessa funcionalidade, que seria prejudicial à concorrência.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de monitoramento do cumprimento da recomendação constante do item 9.3 do Acórdão 174/2019-TCU-Plenário (Relator: Benjamin Zymler). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. dispensar o monitoramento do cumprimento da recomendação constante do item 9.3 do Acórdão 174/2019-TCU-Plenário (Relator: Benjamin Zymler); 9.2. orientar a Segecex que no próximo trabalho de auditoria de concessão rodoviária, verifique a existência de oferta aos usuários do direito de utilizar o serviço de cobrança automática de pedágio sem o pagamento de preço adicional à respectiva tarifa; 9.3. com fundamento nos incisos II e V do art. 169 do Regimento Interno do TCU, encerrar o presente processo.